Tribunal: STF
Processo: Rcl 38344
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação dos Guardas Municipais de Petrópolis e outros, com fundamento no art. 988, incisos I e II, do CPC, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nos autos do Processo n. 0030228-94.2018.8.19.0042, assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. GUARDA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. ASSOCIADA QUE FIRMOU AUTORIZAÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO REPRESENTÁ-LA EM JUÍZO, SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA A PARTIR DA AÇÃO COLETIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO E. STF, NO RE: 612.043 PR. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, CONDENANDO A APELANTE NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. (eDOC 17) 
    Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI 4843 MC-ED e no RE-RG 573.232.
    Insurge-se contra o acórdão reclamado no que concerne à representação processual do Município executado e à legitimidade ativa da associação para execução individual de julgado em ação coletiva.
    Alega que a função de representar o Município em juízo caberia aos procuradores de carreira e ao Procurador-Geral do Município – e não pelo advogado signatário da impugnação, que assumiu o cargo comissionado de Procurador Adjunto Funcional e Trabalhista da ProcuradoriaGeral, símbolo DAS-2 – diante do que prevê o inciso II, do art. 37 e art. 132, da CF, com redação dada pela EC n. 19/98, e a ADI 4843 MC-ED. 
    Sustenta que esta Corte, no RE-RG 573.232, reafirmou a legitimidade das associações (que propuseram ação de conhecimento em ação coletiva) para a execução do julgado em substituição a todos aqueles que lhe teria outorgado autorização individual e que foram indicados em lista de associados anexa por ocasião do ajuizamento. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja anulado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local. 
    As informações foram prestadas no eDOC 32. 
    O Município de Petrópolis apresentou contestação no eDOC 40.
    A PGR manifestou-se pela improcedência da ação, nos seguintes termos: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. RITO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. EFICÁCIA SUBJETIVA. LIMITAÇÃO. BENEFICIADOS. FILIADOS ANTES DO AJUIZAMENTO. QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO EXECUTADO. PREJUDICADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (eDOC 47). 
    É o relatório. Decido.
    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa a dois julgados do Plenário: ao RE-RG 573.232, que abordou questão referente à possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto; e à ADI 4843 MC-ED, que tratou sobre a aplicação do art. 132 da Constituição e a representação dos Estados-membros por seus Procuradores concursados. 
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I -preservar a competência do tribunal;
    II -garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III -garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV -garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    O § 4º do citado artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.
    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.
    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de desacerto na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    Das informações extraídas do eDOC 32, p. 10, verifica-se que, contra o acórdão do TJ, a parte reclamante interpôs apenas o Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, não havendo dados nos autos de que tenha sido interposto o agravo interno, na forma do ar.t 1.030, §2º, do CPC. Portanto, não houve, no caso, o necessário esgotamento das instâncias. 
    Além do mais, ao contrário do que consta na petição inicial, verifica-se que o acórdão do TJRJ não afastou a legitimidade ativa da associação para atuar em nome dos associados.
    A conclusão adotada pela sentença, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    A propósito, confira-se trecho do acórdão reclamado: 
    Após análise detida dos autos, observo que a sentença prolatada às fls. 148/149 (i.e. 000148) não merece qualquer reparo, pelas razões que passo a expor.
    Ab initio, impende observar, que ao contrário do sustentado pela Apelante em suas razões recursais de fls. 151/177 (i.e. 000151), o Juiz Sentenciante não fundamentou o decisum consignando que a Associação dos Guardas Municipais de Petrópolis não teria legitimidade ativa para promover a execução dos julgados das ações coletivas por aquela proposta, mas que a servidora ISMERALDA BARBARA é que não teria legitimidade ativa para promover a execução individual das sentenças prolatadas nas aludidas ações coletivas, ainda que representada pela referida associação, porque aquela não comprovou nos autos ter se filiado previamente à mesma e somente teria firmado autorização para à citada Associação representá-la em Juízo, em data posterior ao ajuizamento das demandas coletivas, conforme se verifica do documento de fl. 06 (i.e. 000006), ressaltando que a aludida autorização fora firmada somente em 23/03/2011, enquanto as ações coletivas haviam sido distribuídas em 13/10/2010. 
    Cumpre observar ainda, que a Servidora ISMERALDA BARBARA, ora Apelante, não assinou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária convocada pela Associação dos Guardas Municipais de Petrópolis para o dia 30/06/2010 e que deliberou pelo ajuizamento das aludidas ações coletivas, conforme se verifica da lista de assinaturas de fls. 07/11 (i.e. 000007). E também, que nem após a prolação da sentença vergastada, na qual constou expressamente tais fundamentos, a Apelante trouxe aos autos qualquer documento capaz de infirmar tais argumentos. (eDOC 17, p. 6) 
    Por sua vez, quanto à alegação de ofensa ao julgado da ADI 4843 MC-ED, melhor sorte não assiste à parte reclamante.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
     Na ADI 4843 MC-ED, o Supremo decidiu ser inconstitucional a lei estadual que cria cargos em comissão de “consultor jurídico”, “coordenador jurídico”, “assistente jurídico” ou outros similares, independentemente da designação, que tenham por função prestar assessoria jurídica para os órgãos da Administração Pública. Para o Colegiado, a norma do art. 132 da CF/88 confere aos Procuradores de Estado a representação exclusiva do Estado-membro em matéria de atuação judicial e de assessoramento jurídico, sempre mediante investidura fundada em prévia aprovação em concurso público. 
    Contudo, no caso dos autos não se discute a representação judicial de Estado-membro, mas sim a representação judicial do Município. O que o reclamante pretende é que seja utilizada para a hipótese dos autos as mesmas razões de decidir adotada pelo Supremo na ADI 4843 MC-ED. 
    Ocorre que a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedente: 
    (...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.2.15, grifo nosso). 
    Portanto, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Ante o exposto, nego seguimento a presente reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente